Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712284-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há como acolher a pretensão deduzida no presente recurso, porquanto a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, não logrou demonstrar a suposta incorreção quanto à atualização dos valores indicados pelo comando judicial, notadamente quanto à ocorrência de anatocismo. 2. De fato, a Contadoria Judicial indicou de forma expressa a forma como foi apurado o valor do crédito exequendo, esclarecendo que nos cálculos elaborados não foram aplicados juros sobre juros, afastando, assim, a tese recursal quanto à ocorrência de anatocismo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos aos argumentos e provas invocados pelo ente público para evidenciar tanto o anatocismo quanto a incidência de juros acima do parâmetro legal, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030